Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729213-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Inês Santos do Nascimento contra a decisão de indeferimento de medida de urgência nos autos 0704611-23.2023.8.07.0019 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, oriundo de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Eis o teor da decisão ora revista: [...]1. À luz do documento de ID 160129711, confiro ao processo prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Cadastre-se. 2. Ante o documento de ID n. 160129714, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 3. Trata-se de ação sob o procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por INÊS SANTOS DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, partes qualificadas. 4. Alega, em síntese, que, no intuito de celebrar contrato de empréstimo consignado convencional, foi induzida a erro e contratou reserva de margem para cartão de crédito consignado, o que inviabiliza a quitação da dívida pelo simples adimplemento das faturas mensais. 5. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em sua folha de pagamento. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. No caso em análise, em um exame perfunctório, vislumbra-se a ausência do requisito da probabilidade do direito, visto que não ficou demonstrando nos autos nenhum vício de consentimento. Além disso, a verificação de eventual discrepância entre a vontade real e a vontade declarada no negócio jurídico demanda o exercício do contraditório pela parte adversa e, quiçá, dilação probatória. 8. Além disso, quanto ao perigo de dano, vê-se que, consoante narrado na inicial, o início dos descontos das parcelas mensais ocorreu em 06/08/2018 e somente após 56 meses a autora entrou em contato com a ré e posteriormente ajuizou a ação, desconfigurando o sentido da atualidade/contemporaneidade da tutela. 9. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência para a suspensão da cobrança dos valores referentes à reserva de margem de crédito, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. 10. Considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)" deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 11. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 12. Apresentada ou não contestação, intime-se a parte autora para réplica. 13. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 14. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 15. Atribuo à presente decisão força de carta de citação. [...] A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “o vício de consentimento restou plenamente demonstrado. Conforme narrado na inicial, a agravante, desejando contratar um empréstimo consignado, foi levada a erro e firmou junto à parte ré um empréstimo mediante cartão de crédito consignado em agosto de 2018”; b) “no momento da contratação do empréstimo, a parte agravada não entregou à agravante uma cópia do instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que não foram esclarecidas as condições gerais do mútuo e as suas características específicas, tais como quantidade de parcelas e data de vencimento”; c) “há 56 meses, tem sido descontado mensalmente da folha de pagamento da Agravante parcelas de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), a título de pagamento do que seriam as parcelas do empréstimo, de maneira que já foi efetuado o pagamento de um montante de R$ 2.671,20 (dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos)”; d) “já pagou mais do que o dobro do valor que o banco requerido efetivamente lhe emprestou, demostrando cabalmente o vício de consentimento da Agravante no ato da celebração contratual”; e) “a urgência na decisão para suspender os descontos relativos ao contrato é imperiosa, uma vez que o salário da agravante e a sua subsistência estão sendo comprometidos devido aos descontos mensais perpetrados pela instituição financeira Agravada, a qual já deveria tê-los interrompido ante a evidente quitação da dívida”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para suspender os descontos derivados da relação contratual (objeto da ação) até o julgamento do processo. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes pleiteados (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Na origem (contestação e documentos apresentados – id 49180796, p. 166/319), a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, notadamente em relação à celebração de contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, §1o, III). A matéria em debate se trata de celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão, em que há intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante (e considerável) da dívida, mediante aparente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (Código Civil, artigos 421 e 422). No caso concreto, a despeito de a requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado” (Olé consignado), constata-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica. No ponto, entendo que a intenção primária da contratante era tão somente celebrar contrato de mútuo, mediante a quitação em prazo que deveria ser certo e determinado, tanto que não teria feito uso do cartão de crédito nesse ínterim para que se pudesse reconhecer algum comportamento contraditório à alegação de vício de vontade. Por conseguinte, o negócio jurídico submete a consumidora à desvantagem exagerada - sem o respectivo destaque no contrato de adesão -, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo à consumidora, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar, dado o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar (desconto realizado diretamente em folha de pagamento). E não se constata perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo agravado ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A manutenção dos descontos referentes à parcela mínima da fatura do cartão de crédito consignado, no valor de R$418,84 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) e por prazo indeterminado, nos proventos de aposentadoria do agravado, inferior a 3 (três) salários mínimos, implica risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, porquanto se trata de verba de natureza alimentar imprescindível à subsistência do agravante. 4. Ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e verificada a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, cabível a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do agravante referentes à parcela mínima da fatura de cartão de crédito consignado. 5. Recurso conhecido e provido. (acórdão 1713473, Relator: SANDRA REVES, DJE: 4.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Descumprir os deveres de informação e transparência com obtenção de vantagem excessiva, em detrimento de consumidor que pretende contratar empréstimo consignado convencional e ao final adquire cartão de crédito consignado pode, em tese, ensejar a declaração de invalidade do contrato. Probabilidade do direito presente. (...). (acórdão 1700164, Relator: RENATO SCUSSEL, DJE: 25.5.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignada efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário. 2. Agravo de instrumento provido. (acórdão 1670748, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 13.3.2023). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a liminar para determinar ao BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A que se abstenha de efetuar descontos e cobranças relacionadas ao referido contrato de cartão de crédito consignado, até o julgamento de mérito da demanda, pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator